Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REALIZAÇÃO DA PROVA.
1. Existindo a comprovação do pagamento da remuneração do profissional dentro do prazo estipulado, deve ser realizada a prova pericial, com a retomada da marcha processual.
2. Recurso provido.